Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-04.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006552-04.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CEZARIO DOS SANTOS - CPF: 099.442.309-87 (RECORRIDO), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 Acarreta a extinção da ação executiva fiscal, sem julgamento de mérito, por ausência de condição da ação (ilegitimidade passiva) o fato de o devedor vir a se ausentar deste plano de existência antes do ajuizamento da ação, sendo possível o redirecionamento tão somente quando esse evento ocorrer no curso da execução fiscal, hipótese em que a ação deve prosseguir contra o espólio do
de cujus
.

2 - Assim, a sentença que declarou a extinção da ação em face do passamento do devedor antes do seu ajuizamento deve ser mantida por todos os seus fundamentos.

3 – Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Mirko Vincenzo Giannotte, titular da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT., nos autos de Ação Expropriatória Fiscal registrada sob o n. 1006552-04.2021.8.11.0015, ajuizada pelo Ente Púbico Municipal contra SEBASTIÃO CEZÁRIO DOS SANTOS, cuja decisão concluiu pela extinção da ação, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC), em decorrência da morte do devedor executado
antes do ajuizamento do executivo fiscal
,

fato que, para o magistrado sentenciante, não permite a alteração do polo passivo (redirecionamento) para constar o espólio do
de cujus
, notadamente porque não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo.

Sem recurso voluntário, os autos subiram a esta Corte de Justiça por força do art. 496 do Código Procedimental Civil. (Id. 179122639).

Sem preparo por força de lei (Id. 179340673).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT. que declarou a extinção da ação executiva ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO CEZÁRIO DOS SANTOS, em vista do falecimento do devedor, ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação, configurando ilegitimidade de parte passiva, que impossibilita o redirecionamento da execução fiscal.

Pois bem, de início, faço constar que é fato incontroverso que o executado, já mencionado, veio a óbito em 06/01/1997, na Cidade de Itabira-MG, aos 82 anos, portanto, bem antes do ajuizamento da ação expropriatória fiscal, que só veio a ocorrer em 07/04/2021, desmerecendo, nesse ponto, maiores delongas.

Esclareço que, quanto ao tema, o entendimento primevo deste Tribunal de Justiça era no sentido de
que
a substituição do polo passivo da execução pelo espólio ou herdeiros só poderia ser feita se antes do falecimento do devedor/executado tivesse ocorrido sua citação válida.

Ocorre que, hodiernamente, em hipóteses análogas, a exemplo do Recurso de Apelação Cível n. 129750/2016, levado a julgamento no dia 09-07-2018, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, em sede de Técnica de julgamento, previsto no artigo 942 do Código Procedimental Civil, em que rendeu calorosos debates, dirimindo a controvérsia por maioria de votos, concluiu pela possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do
de cujus
, bastando, para tanto, que a ação de execução fiscal tenha sido ajuizada contra o devedor antes do óbito, sendo irrelevante o fato de ter sido ou não formalizada a triangulação.

O acórdão restou assim ementado:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MORTE DO DEVEDOR – AUSENCIA DE CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial, ainda que ausente a citação do devedor.

Acho importante trazer a colação trechos do voto proferido pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao dirimir a questão:

“(...)
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, com a sempre devida e respeitosa vênia, em algum momento, considerou hipóteses distintas, como se idênticas fossem, como se pode inferir da ementa do RESP 1671855/RJ, nada obstante a absoluta correção do Julgado:

{...}5.
Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal,
o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

6.
Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição de Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente
. (...) (STJ, Segunda Turma, REsp 1671855/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017). [Sem negrito no original].

Realmente, veja-se que no item n. 5 firma-se a premissa de que
“o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução final”
; logo seria irrelevante perquirir se a morte do devedor antecedeu à propositura da ação de execução fiscal, uma vez que o único fato jurídico relevante seria a realização ou não da citação.

Porém, a conclusão (item n. 6) parece limitar a extinção da execução final à hipótese de ter sido ajuizada depois do falecimento do devedor:
“Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão da Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha feito corretamente”.

De resultado, segundo a premissa firmada no item n.5, admite-se o redirecionamento da execução contra o espólio somente no caso de o devedor ter sido citado. Todavia, consoante registra a conclusão (item. 6), o redirecionamento da execução contra o espólio é vedado unicamente na hipótese de ad execução ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte.

No entanto, apesar da aparente contradição existente na ementa, é possível depreender de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio tão somente na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte:

TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO-IMPUTÁVEL À EXEQUENTE – INCIDENCIA DA SÚMULA 106/STJ.

1 – (...)

3 – Na hipótese, proposta a execução fiscal em março de 1988, somente após o falecimento do executado, em 20 de abril de 1994, a citação foi efetuada na pessoa inventariante, em 18 de outubro de 1994. Ocorre que a demora na citação ocorreu exclusivamente em decorrência de causas que não podem ser atribuídas à Fazenda Pública Nacional. O Tribunal a quo, ao enfrentar a questão, deixou expressamente consignado: (...) inocorreu a prescrição do débito, uma vez entre a constituição definitiva, em 13 13.08.1986, não transcorreu o prazo quinquenal. Da mesma forma, não procede a alegação do apelante de que entre o ajuizamento da ação e a citação transcorreu prazo superior a cinco anos, acarretando a prescrição intercorrente. (...) No caso dos autos, comprovado está que a demora não decorreu da inércia da exequente, em vão, citar o executado, requerendo a suspensão do feito (fl.167, 172, 173 e 174) tendo sido frustradas todas as tentativas de localizá-lo, tendo diligenciado, inclusive junto ao TRE, na tentativa de localizar o devedor.

4 – (...)”

Nesse caso é fácil verificar que, proposta a execução contra o devedor,
o seu falecimento antes de ter sido citado, não importou na extinção da execução fiscal,
pelo contrário
, a citação foi efetuada na pessoa do inventariante.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vedado é o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que “o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário, situação que implica substituição do polo passivo.

TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 39/STJ.

1 –
A Jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário, situação que implica a substituição do polo passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/11980.

(Precedentes: AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 373438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Publicado no DJE em 26/09/2013) [sem negrito original]

Desse modo, entendo que dúvida não há de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é juridicamente possível, quando o falecimento do devedor ocorrer depois da propositura da execução, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) sucede a constituição do crédito tributário.

Logo, proposta a execução contra o devedor, não há razão para a declaração de extinção do processo, acaso ele faleça antes de ser citado. Afinal de contas, da distribuição da inicial e a citação pode transcorrer longo tempo, o que fatalmente importaria na prescrição da cobrança do crédito tributário.

(...)

Mais adiante, colocando em prática suas citações poéticas, conclui o eminente Desembargador:

“Ademais, exigir, além da distribuição da execução fiscal, a citação do devedor para a admissão do direcionamento contra o espólio, acabaria por impor ao ente público algo impensável: a indispensabilidade de adquirir uma bola de cristal ou de se proceder à contratação por tempo determinado (necessidade temporária de excepcional interesse público?) de uma espécie de consultor vidente, para se precaver contra eventual falecimento do devedor antes da citação, que culminaria com a declaração de extinção da execução.

Concluo, então, que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial.

(...)”.

Por sua vez, ainda no julgamento do acórdão em referência, o Desembargador Márcio Vidal, retificando o voto inicialmente levado a efeito, consignou:

“De qualquer sorte, observando o voto do colega desembargador Luiz Carlos da Costa, reconheço que incorri em equívoco, pois, de fato, a hipótese não trata de redirecionamento, mas de substituição processual, e há que saber que o título que lastreia a ação executiva não é de natureza personalíssima, para que possa ensejar o encerramento da atividade jurisdicional em decorrência do óbito do demandado.

Desse modo, antecipadamente, peço vênia à douta relatora e revejo meu voto para acompanhar o desembargador Luiz Carlos da Costa, para DAR PROVIMENTO ao recurso”.

Posto isto, voltando à hipótese concreta, em sintonia com o novel entendimento externado por este Sodalício, em sede de Técnica de Julgamento, que a meu ver representa a melhor justiça, outra não pode ser a conclusão alcançada por esta relatora, senão aquela já obtida pelo ilustre magistrado sentenciante, pois, conquanto seja juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor, não se pode desvencilhar do fato de que para que seja abrangida por esta possibilidade, necessário se faz que o falecimento do executado tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, o que não é o caso dos autos, no qual a morte precedeu a execução.

Na hipótese ora em julgamento, volto a repetir, a ação foi ajuizada contra pessoa que há muito já havia ausentado deste plano de existência, não havendo, desta forma, o que se falar em redirecionamento da execução, que só seria possível se à época do ajuizamento da ação executiva o executado ainda tivesse vida, o que tornaria irrelevante o fato de ter sido realizado o ato citatório ou não.

Ilustro este entendimento com a jurisprudência deste Sodalício –
verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTRIBUINTE – FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível, desde que o falecimento ocorra após a distribuição da inicial, o que não ocorreu no caso em análise.

Recurso desprovido. (RAC n. 145236/2017 – Comarca de Tangará da Serra-MT; Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – Julgado em 06-11-2018).

Assim, se a ação executiva foi ajuizada contra devedor que há muito já havia falecido, como aconteceu na hipótese concreta, tal como restou consignado pelo togado singular, iniludivelmente, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Diante do exposto, MANTENHO A SENTENÇA reexaminada, que concluiu pela extinção da ação executiva sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023